Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DECRETO DE REVELIA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DANOS MATERIAIS. AVARIAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. A ausência de regularização processual da parte ré no curso da lide, após apresentação dos documentos comprobatórios da alegação de hipossuficiência, não é fundamento apto a autorizar a revogação da gratuidade de justiça, especialmente quando o autor não demonstrou a alteração da situação econômica da parte beneficiária. São mitigados os efeitos da revelia na hipótese de ausência de regularização processual (artigo 76, inciso II, do Código de Processo Civil), em momento seguinte à apresentação de contestação, que apenas se projetam em relação à necessidade de intimação da parte requerida no curso do processo. Deve ser mantida a sentença que fixa a reparação dos danos materiais de maneira limitada aos gastos comprovadamente decorrentes do uso ordinário do imóvel comercial, visto que ausente laudo de vistoria inicial capaz de indicar, com precisão, a diferença do estado do bem no momento em que recebido e devolvido.